Tribunal: CARF
Processo: 10120.730304/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 32. APLICABILIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105 DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 601.134 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao fisco o acesso dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 de 2001 e do Decreto no 3724 de 2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.730304/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ELIZIANY NATIVIDADE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
TITULARIDADE DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 32.
APLICABILIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI
COMPLEMENTAR
No
105
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
601.134 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao fisco o acesso dados bancários dos contribuintes sem
necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105
de 2001 e do Decreto no 3724 de 2001.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.730304/2011-53
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 115/126) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 96/106,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração – imposto de renda pessoa física, lavrado em 02/01/2012 (fls. 41/47), acompanhado do
Termo de Verificação Fiscal (fls. 48/49) e demonstrativo de créditos (fls. 50/66), decorrente do
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em relação ao exercício
de 2010, ano-calendário de 2009, a partir das informações constantes na declaração de ajuste
anual entregue em 10/06/2011 (fls. 03/07).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto dos presentes autos, no montante de R$ 319.731,74, já
incluídos juros de mora (calculados até 01/2012) e multa proporcional (passível de redução),
refere-se à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA, no montante de R$ 611.158,65.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Por esclarecedor, reproduzimos o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 98):
(...)
2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
0120100.2011.01367 (fls. 2208 a 2230), após análise da DAA, ora sob foco, e dos
documentos apresentados pelo contribuinte, foi apurada a seguinte infração:
a) Depósitos bancários de origem não comprovada:
- Para a realização dessa análise foram consideradas as alegações e documentos
apresentados pela contribuinte e os apresentados pelo Sr. Luiz Antônio de Siqueira,
relativo ao procedimento fiscal que resultou no auto de infração constante do Processo
Administrativo no 10120.728.905/2011-04.
- Vale lembrar que conforme resposta ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal
lavrado em 02/09/2011 (durante o procedimento de fiscalização junto ao Sr. Luiz
Antônio de Siqueira, que anexo a este processo para melhor entendimento), a
contribuinte alega não movimentar as contas-correntes do Sr. Luiz, o que é reiterado na
resposta ao Termo de Início de Fiscalização.
- De acordo com o art. 42 da Lei 9.430/96, a contribuinte está sendo autuada em 50%
dos créditos bancários não justificados, mantido nas instituições bancárias que a
contribuinte consta como co-titular conjuntamente com o Sr. Luiz Antônio de Siqueira.
Das Infrações
- Da análise das documentações entregues a esta Fiscalização, restou não comprovado
os créditos listados no Anexo ao Termo de Início de Fiscalização.
- No Anexo I os créditos bancários não justificados se encontram ordenados por data.
Foi incluída a coluna denominada "50%" que se trata da parte que a contribuinte possui
responsabilidade tributária, conforme o Art. 42 da Lei 9.430/96, valores esses que serão
utilizados para a constituição do crédito tributário.
3. Segundo o Anexo I, os 50% dos créditos bancários não justificados totalizaram R$
611.158,65, sendo esses os valores que foram utilizados para a constituição do crédito
tributário exigido da Impugnante.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 06/01/2012 (AR de fls. 69/70) e
apresentou impugnação em 25/01/2012 (fls. 73/85), acompanhada de documentos (fls. 86/91),
com os seguintes argumentos, constantes no resumo do acórdão recorrido (fls. 98/101):
(...)
4. Cientificada do lançamento em 06/01/2012, conforme Aviso de Recepção (AR) de
fls. 69 a 70, a interessada, por meio de seus procuradores, ingressou com a impugnação
de fls. 73 a 85, em 25/01/2012, alegando, em síntese, que:
PRELIMINARMENTE
I - NULIDADE DO LANÇAMENTO
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
a) Embora as contas auditadas sejam todas registradas como conjuntas, a
Impugnante jamais operacionou tais contas, sendo que o Fisco, desde o dia
29/09/2011, foi informado dessa situação e, no entanto, desconsiderou tal fato.
b) Em conformidade com os documentos anexados aos autos, o cônjuge da
Impugnante assumiu a responsabilidade exclusiva pela movimentação dos contas
bancárias objeto do auto de infração, não existindo, portanto, motivação jurídica
para o prosseguimento da auditoria fiscal contra a Impugnante.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

c) "Da mesma forma, na hipótese de contas conjuntas, comprovadamente
individual de fato, haveria o fisco que proceder ao lançamento apenas contra o
co-titular que utiliza tais contas como se tratasse de contas individuais, uma vez
que a administração de mencionadas contas sempre esteve sob sua exclusiva
responsabilidade".
d)"O fisco ao autuar a impugnante desrespeitou flagrantemente a Instrução
Normativa no 246/2002 (art. 1o, §1o) e a Lei no 9.430, art. 42, § 5o, com redação
dada pelo artigo 58, da Lei no 10.637/02, pois, ao invés de autuar a pessoa a
quem pertencia realmente os valores movimentados, situação do pleno
conhecimento do agente autuante, conforme esclarecimentos prestados pela
contribuinte e por seu cônjuge, lançou pessoa diversa. Eis aqui a prova
inconteste de que os recursos não pertenciam à impugnante, o que é corroborado
com documentos hábeis e idôneos que integram esta peça de defesa".
e) "Assim restando flagrante a hipótese de erro na identificação do sujeito
passivo, o lançamento deve ser anulado até mesmo de ofício, ou seja, mesmo
sem o requerimento expresso da contribuinte, em homenagem aos princípios da
estrita legalidade e da moralidade administrativa".
II - NULIDADE DO LANÇAMENTO
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
f) Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), "não pode a Receita Federal ter acesso direto aos
dados bancários do contribuinte, ora impugnante, sob pena de flagrante ofensa ao
princípio de proteção ao sigilo destes dados, pois, a legislação de regência - Lei
no 9.311/96, Lei Complementar no 105/01 e Decreto no 3.724/01 - deve ter
interpretação harmônica com a Carta Mandamental, tendo como conflitante com
esta a que implique afastamento do sigilo bancário do cidadão, da pessoa natural
ou jurídica, sem ordem emanada do Judiciário".
g) "Também nos precisos termos do art. 62-A da Portaria MF 256, de 22 de
junho de 2009 (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF) acrescentado pela Portaria MF 586, de 21 de dezembro de 2010,
que doravante ficou determinado que sejam observados pelos órgãos julgadores
os julgados do Supremo Tribunal Federal - STF que, no presente caso,
reconheceu que requisição de movimentação financeira aos bancos somente
poderá ocorrer por via judicial, o quê, no caso em tela, não ocorreu tornando,
assim, nulo o procedimento fiscal".
h) "Portanto, não se deve dar crédito aos documentos trazidos pelo Fisco,
oriundos de Requisição de Informações de Movimentação Financeira do
Impugnante, uma vez que não houve autorização judicial para tal providência,
devendo o lançamento ser cancelado, em face de sua total nulidade. É o que se
requer no julgamento desta preliminar".
NO MÉRITO
A ORIGEM DOS RECURSOS DA CONTRIBUINTE
i) "Os depósitos ou créditos feitos nas contas bancárias da contribuinte não
refletem, obrigatoriamente, rendimentos omitidos. É absolutamente impertinente
inquinar-se de 'omissão de rendimentos' , uma vez que as referidas contas-
correntes
embora
fossem
conjuntas
estavam
sendo
operacionalizadas
exclusivamente pelo seu cônjuge, Luiz Antonio de Siqueira (portador do
CPF/MF no 769.388.831-49) que, em nome individual, explora habitual e
profissionalmente atividade econômica de natureza civil ou comercial
emprestando dinheiro a terceiros através de desconto de cheques, utilizando-se
das supracitadas contas-correntes conjuntas, sempre com vencimentos a curto
prazo, conforme se depreende da impugnação por ele impetrada com o
lançamento efetuado no processo administrativo sob no 10120.728905/2011-04".
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

j) O cônjuge da autuada "exerce a profissão de contador e pratica também a
atividade de descontos de cheques para terceiros e, destas fontes originam suas
receitas sendo que a impugnante não tem nenhuma condição de comprovar a
origem de tais depósitos uma vez que jamais movimentou tais contas, seja
emitindo cheques, efetuando depósitos, saques ou quaisquer outras transações,
junto aos seguintes bancos: Banco do Brasil, agência 1242, no 133604; SICOOB,
ag.: 1610, c/c: 0965855; e CEF, ag.: 2079, c/c: 523233".
DA CONTA INDIVIDUAL DE FATO E DA RELAÇÃO JURÍDICA
APARENTE
k) "Não sendo a contribuinte autuada titular das importâncias que ali transitaram,
inviabiliza a aplicação da presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no
9.430/96, em face da ausência do pressuposto legal 'regular intimação do titular
da conta'".
l) "Em se tratando das referidas contas conjuntas, o valor integral do montante
depositado deverá ser debitado ao correntista co-titular, cônjuge da impugnante,
uma vez que tais valores se constituem em renda deste titular da citada
movimentação financeira".
m) "Ora, o próprio cônjuge, LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA (portador do
CPF/MF no 769.388.831-49), em informações prestadas a esta fiscalização,
afirmou que, de fato e de direito, era ele quem movimentava as referidas contas
correntes, sendo, portanto, ele, o único e exclusivamente responsável pela
administração das contas bancárias em questão, praticando as transações
levantadas".
n) "Assim pelo Princípio da Verdade Material, restando configurado que a
relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática
verificada, subsistirá a última, ou seja, da exclusiva utilização das referidas
contas auditadas pelo cônjuge da impugnante, como contas individuais de fato".
o) "Enfim, para que os depósitos bancários de origem não comprovada sejam
tributados como omissão de rendimentos, em nome da contribuinte co-titular das
contas investigadas, é necessário que a fiscalização comprove ser ela a efetiva
titular, ou seja, a verdadeira detentora dos recursos nela movimentados, caso
contrário, descabe o lançamento".
p) "Ora, quando fica provado que os valores creditados em conta corrente
pertencente a terceiros, evidenciando interposição de pessoas, a imputação da
receita presumida como omitida será feita em relação ao terceiro na condição de
efetivo titular da conta, da mesmo forma, juridicamente, na hipótese de conta
conjunta, comprovadamente, individual de fato a receita presumida como
omitida será também imputada ao titular de fato, ou seja, àquele que com
exclusividade movimentava as contas correntes".
5. Ao final, a Impugnante solicita o conhecimento da impugnação, requerendo o
"julgamento das preliminares com o respectivo cancelamento do crédito tributário, em
face da flagrante nulidade do lançamento; e no mérito, requer o provimento da
impugnação para considerar justificada a descaracterização da relação jurídica aparente
como conta individual de fato nas contas auditadas, cancelando o lançamento ora
combatido, por total insubsistência".
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de outubro de 2015, a 6a Turma
da DRJ em Curitiba (PR), no acórdão no 06-53.508 (fls. 96/106), julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa do julgado abaixo reproduzida (fl. 96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e não incorre nas situações
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19/12/2006, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. A doutrina
transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
DADOS
BANCÁRIOS.
ACESSO.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DISPENSABILIDADE.
É lícito à fiscalização solicitar e examinar informações e documentos relativos a
operações bancárias realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras quando
houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele produzir
provas hábeis e irrefutáveis da nãoocorrência da infração.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos
será imputado a cada cônjuge na proporção de 50%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 09/11/2015 (AR de fl. 113), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 09/12/2015 (fls. 115/126), em que repisa os mesmos
argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Em apertada síntese, no recurso voluntário a contribuinte arguiu a nulidade do
lançamento alegando erro na identificação do sujeito passivo e quebra irregular do sigilo
bancário.
Sustenta que, embora as contas auditadas sejam conjuntas, jamais as utilizou, fato
esse informado e desconsiderado pela fiscalização.
Assevera ser de responsabilidade exclusiva do seu cônjuge a movimentação das
mencionadas contas, não assistindo motivação jurídica em prosseguir a auditoria fiscal contra a
Recorrente.
Quanto à quebra do sigilo bancário aduz que a nulidade reside no ponto onde a
fiscalização requisitou diretamente às instituições financeiras a movimentação financeira das
contas auditadas, em total desacordo com a legislação que rege as normas referentes ao sigilo
bancário.
A questão meritória suscitada pela defesa versa exclusivamente sobre a questão de
que as contas correntes, ainda que conjuntas, estavam sendo operacionalizadas exclusivamente
pelo seu cônjuge, Luiz Antonio de Siqueira que, individualmente, exerce a profissão de contador
e explora habitual e profissionalmente atividade econômica de natureza civil ou comercial
emprestando dinheiro a terceiros através de desconto de cheques, utilizando-se das supracitadas
contas correntes conjuntas, sempre com vencimentos a curto prazo, o que se pode ver da
impugnação por ele impetrada contra o lançamento efetuado no processo administrativo no
10120.728905/2011-04.
Sustenta que, quando provado que os valores creditados em conta corrente
pertence a terceiros, ficando evidenciada a interposição de pessoas, a imputação da receita
presumida como omitida será feita em relação ao terceiro na condição de efetivo titular da conta,
da mesma forma, juridicamente, na hipótese de conta conjunta, comprovadamente, individual de
fato a receita presumida como omitida será também imputada ao titular de fato, ou seja, àquele
que com exclusividade movimentava as contas correntes.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Em sede de impugnação e novamente no recurso voluntário o contribuinte alega
que os valores que transitaram nas contas correntes de sua titularidade seriam de
responsabilidade exclusiva de seu cônjuge.
Embora a decisão recorrida tenha especificado os motivos pelos quais as
alegações da contribuinte não foram aceitas, novamente com o recurso voluntário continuou a
repisar os mesmos argumentos destituídos de qualquer elemento probatório.
Ressalte-se que por ocasião da(s) intimação(ões) para comprovação da origem dos
depósitos, a contribuinte deveria indicar, de modo individualizado, a motivação e a origem de
tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse
afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar,
como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na conta corrente.
Vale lembrar novamente que, por disposição normativa, é ônus exclusivo do
contribuinte comprovar de forma individualizada, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua titularidade e não
apenas, como o fez, repisar os mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos
documentos capazes de comprovar suas alegações.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Da Análise dos Argumentos da Contribuinte
Preliminarmente, no tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que
compõem o processo fiscal, o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972, assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil - servidor competente para efetuar o lançamento - perfeitamente identificado pelo
nome, matrícula e assinatura, em todos os atos emitidos pelo mesmo no decorrer do
procedimento fiscal.
A autuada, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido a mesma o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir a infração apurada pela
fiscalização.
Por fim, a contribuinte teve ciência do Auto de Infração, exercendo amplamente o
seu direito de defesa, conforme impugnação recebida e conhecida (fls. 73/85).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Além disso, todos os requisitos previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de
19722, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do auto
de infração.
O procedimento seguiu estritamente o rito prescrito pelo Decreto no 70.235 de
1972, assegurando ao interessado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa insculpidos no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal e foi perfeitamente
motivado.
Cabe salientar que todos os argumentos e esclarecimentos e todos os documentos
e provas apresentados pela contribuinte foram analisados no presente processo desde o início do
procedimento fiscal, em observância ao princípio da verdade material, não havendo que se falar
de ofensas a princípios constitucionais.
Da Quebra do Sigilo Bancário
A Lei Complementar n° 105/20013, que dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras, já previa a possibilidade da autoridade fiscal examinar as informações
referentes a contas de depósito em instituições financeiras, conforme disposição contida no
artigo 6o abaixo reproduzido:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 601.134/SP, ocorrido em
24/02/2016, pelo plenário do STF, com repercussão geral reconhecida, foi definido que afigura-
se constitucional o disposto no artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permite aos
fiscos da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente, requisitar informações bancárias do
contribuinte diretamente às instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial.
Por imposição legal e normativa, todos os contribuintes, pessoas físicas ou
jurídicas, são obrigados a prestar informações ao fisco sobre seus rendimentos e operações
financeiras, por meio da apresentação de declarações de ajuste anual, ficando sujeitos à auditoria
das informações prestadas.

2 Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
3 LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001. Dispõe sobre o sigilo das operações de
instituições financeiras e dá outras providências.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal estão armazenadas
diversas informações do contribuinte, dentre as quais aquelas relativas à CPMF, cuja
possibilidade legal de utilização para exigir outros tributos foi autorizada pelo artigo 11, § 3o da
Lei no 9.311 de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.174 de 20014, tendo aplicação
retroativa, nos termos da Súmula CARF no 35, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 35
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, no caso concreto, a partir do cruzamento destas informações, foi
constatado que a contribuinte movimentou em suas contas bancárias valores não correspondentes
ao declarado, motivando o início do Procedimento Fiscal.
Do exposto, por ter a autoridade fiscal agido dentro dos ditames legais e
normativos concernentes à obtenção das informações bancárias da contribuinte, não há qualquer
irregularidade ou nulidade a serem reconhecidas.
Da Titularidade da Conta Bancária
Cumpre observar que a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais reconhece, na Súmula no 32, abaixo reproduzida, que os titulares de determinada conta
bancária serão aqueles que constarem de seus dados cadastrais, salvo hipóteses em que se
apresente documentação hábil e idônea dando conta da sua utilização por terceiros:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em tela, os depósitos questionados pela fiscalização foram efetuados em
conta que indiscutivelmente tinha como titulares a contribuinte e também o seu cônjuge, Sr. Luiz
Antonio de Siqueira, CPF/MF no 769.388.831-49.

4 LEI No 9.311, DE 24 DE OUTUBRO DE 1996. Institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras providências.
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas as atividades de
tributação, fiscalização e arrecadação. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal poderá requisitar ou
proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição prestarão à Secretaria da Receita
Federal as informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações,
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das
informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 3o-A. (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.174, de 2001)
§ 4° Na falta de informações ou insuficiência de dados necessários à apuração da contribuição, esta será determinada
com base em elementos de que dispuser a fiscalização.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.730304/2011-53

Apesar da contribuinte alegar, tanto em sede de preliminar como no mérito que as
contas correntes de titularidade conjunta foram movimentadas exclusivamente pelo cônjuge, não
trouxe à colação, seja no curso do procedimento fiscal, na impugnação e agora com o recurso
voluntário, qualquer documentação hábil apta a comprovar tal alegação.
Em suma, verifica-se no presente caso, que a contribuinte apresentou significativa
movimentação bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimada para
justificar, não o fez. Assim suas alegações, por si só, não afastam a presunção legal, não são
suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dela a efetiva comprovação da
origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto pode se aprofundar sobre o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos,
com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de que trata o artigo
42 da Lei no 9.430 de 1996. A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte,
mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no
ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão a recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 (artigo 849 do
RIR/1999).
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso, razão pela qual não há como ser acatada suas alegações, devendo ser mantido o
lançamento realizado.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia à Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois os créditos em
seu favor são incontestáveis, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira
instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 146
DF CARF MF
Original